Tribunal: TJMT
Processo: 1011168-05.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011168-05.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADELAR IUNG - CPF: 018.466.419-50 (RECORRENTE), VITOR GABRIEL VASCO DE MELLO - CPF: 144.802.187-18 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011168-05.2025.8.11.0040

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente:

ADELAR IUNG

Recorrido:
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI E EUMAIS MULTISERVIÇOS LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. SERVIÇOS ACESSÓRIOS.
WI-FI
E ENTRADAS
USB
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFERTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados por passageiro que alega falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual, em razão da indisponibilidade de
Wi-Fi
e entradas
USB
durante a viagem na categoria executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de funcionamento de serviços acessórios anunciados, como
Wi-Fi
e entradas
USB
, configura falha na prestação do serviço de transporte; e (ii) estabelecer se tal circunstância enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova.

Incumbe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não há, nos autos, prova da oferta publicitária específica de
Wi-Fi
e entradas de
USB
como parte integrante do serviço contratado, inviabilizando a incidência do art. 30 do CDC.

A mera alegação de divulgação dos serviços, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para vincular o fornecedor à obrigação contratual.

Ainda que exista a oferta, os serviços de
Wi-Fi
e
USB
possuem natureza acessória, não integrando o núcleo essencial do contrato de transporte, que consiste na condução segura do passageiro ao destino.

A eventual indisponibilidade de tais comodidades não configura defeito na prestação do serviço, nem caracteriza ato ilícito indenizável.

O desconforto experimentado pelo consumidor não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há dever de indenizar danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da oferta publicitária impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço com base no art. 30 do CDC.

2. Serviços acessórios, como
Wi-Fi
e entradas
USB
, não integram o núcleo essencial do contrato de transporte e sua indisponibilidade, por si só, não gera dever de indenizar.

3. O mero desconforto decorrente da ausência de comodidades não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 30; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18/02/1992;
TJMT, RI nº 1006958-17.2025.8.11.0037, Rel. Goncalo Antunes de Barros Neto, j. 06/03/2026.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 353812855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, o recorrente alega que adquiriu passagem na classe executiva, motivado pela oferta de comodidades como
Wi-Fi
a bordo e entradas
USB
individuais, as quais não foram disponibilizadas, caracterizando falha na prestação do serviço.

Assim, requer a reforma da r. sentença, com a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
contrarrazões
, as recorridas refutam os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante contratou, junto às reclamadas, serviço de transporte rodoviário interestadual no trecho Cascavel/PR – Sorriso/MT, em veículo da classe executiva.

Alega que a escolha pelo serviço decorreu da longa duração da viagem (superior a 30 horas), aliada à oferta de rede
Wi-Fi
a bordo e de entradas
USB
individuais para carregamento de dispositivos móveis, facilidades divulgadas como diferenciais da categoria contratada.

Contudo, durante a viagem, nenhum dos serviços prometidos estava em funcionamento. Em razão da suposta falha na prestação do serviço, afirma que teve de arcar com a compra emergencial de um carregador portátil, a fim de garantir sua comunicação e atender a compromissos pessoais e profissionais.

Sustenta que tais falhas lhe causaram transtornos e prejuízos, tanto de ordem material quanto moral, ensejando a devida reparação.

Por sua vez, as demandadas alegam que eventual instabilidade ou ausência temporária de
Wi-Fi
não configura falha na prestação do serviço, tampouco enseja indenização, por não integrar o objeto essencial do contrato de transporte.

A questão central consiste em verificar se a alegada indisponibilidade de
Wi-Fi
e entradas
USB
durante viagem rodoviária interestadual configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

A controvérsia insere-se em relação de consumo, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, na qual prevalece a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
comporta reforma.

O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.".

No caso concreto, o recorrente alega que a oferta publicitária das recorridas incluía, expressamente,
Wi-Fi
a bordo e entradas
USB
individuais como diferenciais da categoria executiva contratada.

Contudo, não há nos autos comprovação documental dessa oferta específica, seja por meio de
print
de
site
,
folder
publicitário, bilhete de passagem com descrição dos serviços ou qualquer outro elemento probatório que demonstre objetivamente a promessa alegada.

A narrativa do recorrente, embora detalhada, não se faz acompanhar de prova material suficiente para caracterizar a vinculação contratual nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. A mera alegação de que
“as próprias empresas anunciavam
” não supre a necessária demonstração documental da oferta.

Ainda que, por hipótese, se admitisse a existência da oferta publicitária e a indisponibilidade dos serviços de
Wi-Fi
e
USB
, cumpre analisar se tal circunstância configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço de transporte rodoviário tem como núcleo essencial a condução segura do passageiro do ponto de origem ao destino contratado, em condições adequadas de segurança e conforto compatíveis com a categoria adquirida. Serviços acessórios, como
Wi-Fi
e entradas
USB
, embora possam constituir diferenciais de mercado, não integram esse núcleo essencial.

Diante desse cenário, não se evidencia falha na prestação do serviço, tampouco a prática de ato ilícito. Consequentemente, não há falar em indenização por danos morais, ante a ausência de pressuposto essencial para sua configuração.

Registre-se que o dano moral indenizável pressupõe ofensa a direito da personalidade, com efetiva repercussão na esfera íntima, psíquica ou moral do indivíduo, não se confundindo com meros aborrecimentos ou contrariedades do cotidiano.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

No mesmo sentido, esta Turma Recursal tem se posicionado:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. NÃO COMPARECIMENTO DO ÔNIBUS NO LOCAL DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL OU DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa de transporte rodoviário à restituição de R$ 495,00, referentes à aquisição de três passagens para o trecho Primavera do Leste/MT – Iporá/GO, em razão do não comparecimento do veículo no horário e local previstos, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, consistente no não comparecimento do ônibus ao local de embarque, configura dano moral indenizável in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se os arts. 2º, 3º e 14 do CDC, impondo ao fornecedor o dever de prestar o serviço de forma adequada, segura e eficiente.

4. A empresa não comprova a efetiva prestação do serviço contratado, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição do valor pago pelas passagens.

5. O dano moral indenizável exige demonstração de lesão a direito da personalidade, como honra, imagem, integridade psíquica ou dignidade, não se configurando automaticamente em hipóteses de inadimplemento contratual.

6. Os reclamantes não comprovam o comparecimento ao local de embarque no horário estipulado, nem demonstram tentativa de solução administrativa, por meio de protocolos, reclamações formais ou outros registros.

7. A mera falha contratual, desacompanhada de prova de situação vexatória, constrangimento público ou circunstância excepcional, não gera dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (Conclusão nº 1).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, consistente no não comparecimento do veículo ao local de embarque, não gera dano moral in re ipsa, quando ausente prova de lesão a direito da personalidade.

2.
O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais ou de demonstração de abalo extrapatrimonial, não enseja indenização por dano moral
(...)”.

(N.U 1006958-17.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026). (destaquei)

Assim, a situação narrada, ainda que possa ter causado desconforto ao recorrente, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Dessa forma, verifica-se que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, concluindo pela improcedência dos pedidos, não merecendo reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026